Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712304-02.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA, P. F. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA, P. F. L. M., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O À Douta Procuradoria. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator